Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DESPESAS. INCABÍVEL O REEMBOLSO DE VALORES RETROATIVOS. ART. 110 DA LC DISTRITAL 840/2011. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração do direito do recorrente ao recebimento de auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação de quaisquer bilhetes ou 2a via de passagens pagas, bem como, de condenação do Distrito Federal na obrigação de reestabelecer o pagamento do auxílio-transporte e ao pagamento do valor retroativo.
2. A improcedência fundou-se na verificação de que o autor não requereu o pagamento do auxílio transporte nos anos de 2017 a 2023, conforme informado pela própria parte autora (ID 46681903) e pela Gerência de Registros Funcionais da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 46682650[1]).
3. Segundo os ditames do art.107 da Lei Complementar Distrital 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
4. O art. 110 da Lei Complementar 840/2011 estabelece, ainda, que a concessão do auxílio-transporte se encontra condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do art. 107 da Lei Complementar 840/2011, situação não verificada no presente caso.
5. Nesse sentido: “[...] II. De acordo com os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Embora não seja exigida a apresentação dos bilhetes de passagens, a declaração de despesas do servidor público se mostra imprescindível para a concessão do auxílio transporte.
7. Desse modo, ausente o requerimento administrativo e a declaração de despesas, não há como acolher o pedido de provimento do recurso para (i) reconhecer o direito da parte autora ao auxílio-transporte, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, bem como, (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos.
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “(...) em consulta ao dossiê funcional do servidor e também em pesquisa no banco de dados do SEI, não foi localizado requerimento ou qualquer solicitação de concessão de pagamento de auxílio transporte desde a data mencionada.”